Tribunal: TJBA
Processo: 8038515-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038515-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS CRIMINAL. RECURSO INTERPOSTO COM O FITO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O WRIT IMPETRADO. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECÍFICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 198 DO ECA). AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE JUSTIFIQUE A SUPERAÇÃO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Do caso em exame. 1. Emerge dos autos que a Defensoria Pública do Estado da Bahia interpôs agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do adolescente J.V.F., que cumpre medida socioeducativa de internação pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca. 2. Em breve resumo, analisando os autos, observa-se que fora julgada procedente a Representação formulada pelo Ministério Público contra o paciente e outro adolescente, ficando reconhecido que eles praticaram ato infracional análogo ao crime descrito no art. 157, §2º, II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas), ocasião em que determinada na sentença a medida socioeducativa de internação. II. Da questão em discussão. 3. Irresignado, o writ impetrado teve como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, sob a alegação de que não cabia ser indeferido o pedido de reavaliação da medida socioeducativa de internação. Segundo a impetrante, a medida adequada para o paciente é a da liberdade assistida, uma vez que, além de ele ser primário, um adulto em situação semelhante receberia sanção menos gravosa. Desse modo, a manutenção da internação é revestida de ilegalidade. Assim, pleiteia o imediato encaminhamento do adolescente para cumprimento da medida socioeducativa da liberdade assistida. Ocorre que, em decisão monocrática terminativa, este relator decidiu pelo não conhecimento do Habeas Corpus Criminal, nos termos do 259, § 2º do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. III. Das razões de decidir. 4. O instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, encontra previsão expressa no direito brasileiro no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Em âmbito interno, seu procedimento está previsto nos artigos 256 e seguintes do Regimento Interno do TJ-BA. A expressão possui origem etimológica no latim: habeo/habere significa exibir ou trazer e corpus/corporis significa corpo, ou seja, apresentar/mostrar o corpo de quem estava privado de sua liberdade ao julgador para que este pudesse averiguar a regularidade da prisão. Possui status de ação autônoma de impugnação, tendo como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade. 5. No que concerne à inadequação do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, impende ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores, como visto, é pacífica no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, ressalvados os casos em que a ilegalidade apontada é flagrante, situação em que se concede a ordem de ofício. 6. Como bem destacado na decisão monocrática ora impugnada, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador, que manteve a medida socioeducativa de internação em audiência de reavaliação, caberia o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim é que, existindo um recurso próprio por meio do qual o educando pode insurgir-se contra a decisão proferida pelo Juiz de Primeiro Grau, não pode ele se valer do remédio constitucional do habeas corpus, à exceção de hipóteses em que a ilegalidade seja flagrante. 7. Ademais, ad argumentum tantum, cumpre salientar que a medida socioeducativa de internação foi aplicada em conformidade com o disposto no art. 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. In casu, o paciente foi representado e teve reconhecida a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca (art. 157, §2º, II, do CP), que indubitavelmente configura ato infracional cometido mediante grave ameaça à pessoa, enquadrando-se perfeitamente na hipótese legal que autoriza a aplicação da medida socioeducativa de internação. 8. A adequação de tal medida, ressalte-se, está sendo analisada em sede de recurso de apelação nº 8042312-60.2025.8.05.0001, sob relatoria da Eminente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, nesta 1ª Turma da 2ª Câmara Crime do Tribunal de Justiça da Bahia. 9. Não bastasse, a análise do argumento de que a internação é medida mais severa do que a pena que seria imposta a um adulto em situação semelhante, necessitaria de um debate aprofundado e análise de situações fáticas, incompatíveis com a via estreita do Habeas Corpus. Isso porque, para averiguar se um adulto que cometesse um crime de roubo majorado pelo concurso de agente e com a utilização de arma branca teria uma pena em regime inicialmente fechado ou semiaberto, seria imprescindível analisar as circunstâncias judiciais que poderiam ser negativadas, a existência de agravantes e atenuantes, bem como das causas de aumento e de diminuição, pontos que, diante da necessidade de revolvimento do contexto fático probatório, não cabe ser discutido no writ. 10. Nesse sentido, o habeas corpus só poderia ser conhecido se estivesse caracterizada situação de flagrante ilegalidade, o que, como se demonstrará, não ocorre no caso em análise. 11. Por tais razões, compreende-se que é a hipótese de indeferimento do agravo interno, com manutenção integral da decisão terminativa que não conheceu do Habeas Corpus interposto pelo ora agravante. IV. Do dispositivo. 12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Criminal nº 8038515-79.2025.8.05.0000, em que figura como agravante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA (IMPETRANTE) e agravado JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça